Tribunal: TJSP
Processo: 2013411-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Processual. Ação de reintegração de posse. Decisão que deferiu a concessão de liminar. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Recurso que, em parte, traz alegações e se funda em documentos ainda não apreciados na origem e que, por consequência, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.
Reintegração de posse. Liminar prematura, uma vez que, em cognição sumária,

Ementa:
Processual. Ação de reintegração de posse. Decisão que deferiu a concessão de liminar. Pretensão à reforma. Viabilidade em parte.
Recurso que, em parte, traz alegações e se funda em documentos ainda não apreciados na origem e que, por consequência, não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância.
Reintegração de posse. Liminar prematura, uma vez que, em cognição sumária, além de não estar evidenciado o esbulho possessório (artigo 561 do Código de Processo Civil), não é possível enxergar, por ora, direito provável e nem perigo de dano (artigo 300 do mesmo diploma).
RECURSO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.